Tribunal: TJBA
Processo: 8000521-16.2020.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000521-16.2020.8.05.0057

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: JEFFSON SOUSA REIS

Advogado(s):VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TÍTULO. LEI MUNICIPAL Nº 271/2016. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE ADMINISTRATIVA E LIMITAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cícero Dantas contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, reconhecendo o direito à progressão funcional por título, nos termos do art. 3º da Lei Municipal nº 271/2016, a partir do protocolo administrativo, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, por supostamente não enfrentar (i) a tese de que a progressão funcional dependeria de prévia análise administrativa e formal enquadramento funcional para constituição do direito; e (ii) a alegação de impossibilidade de condenação automática ao pagamento retroativo sem a regular constituição do direito na esfera administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado delimita expressamente as questões devolvidas na apelação e examina o interesse de agir e o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei Municipal nº 271/2016 para concessão da progressão funcional por título.

O julgado afirma que a vantagem possui natureza objetiva e que o direito subjetivo se caracteriza com a comprovação da conclusão de curso compatível e do protocolo do requerimento administrativo, afastando implicitamente a tese de necessidade de ato administrativo constitutivo autônomo.

O acórdão enfrenta a controvérsia acerca do termo inicial dos efeitos financeiros ao manter a sentença que fixou a implementação da progressão a partir do protocolo administrativo, respeitado o quinquênio prescricional.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição da fundamentação adotada por outra pretendida pela parte vencida, sendo inadequados para reabrir debate já solucionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que rejeite implicitamente tese defensiva.

Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000521-16.2020.8.05.0057
, em que figuram como EMBARGANTE MUNICIPIO DE CICERO DANTAS e como EMBARGADO JEFFSON SOUSA REIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em não acolher os embargos de declaração
, nos termos d
o voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora